Tribunal: TJBA
Processo: 8020407-70.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020407-70.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAIMUNDO JOSE FRANCA Advogado(s): NATHALIA GALDERICE DE SANTANA, MARCELLE MENEZES MARON, JACKSON DA SILVA BRITO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPLEMENTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP V). ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. OMISSÃO CONFIGURADA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão prolatado pela Seção Cível de Direito Público do TJBA, que concedeu a segurança para determinar a implementação da GAP V nos proventos do impetrante, com efeitos retroativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificação da existência de omissão quanto à necessidade de ressalva da compensação de parcelas eventualmente pagas administrativamente ao impetrante, bem como sobre o índice aplicável à atualização dos valores devidos. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Conforme previsão do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado. 4. No caso, verifica-se omissão quanto à ressalva de compensação de valores eventualmente já pagos ao impetrante a título da mesma vantagem, bem como quanto à definição do índice de correção monetária e juros. 5. Assim, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, estabelecendo expressamente: (i) a compensação de valores eventualmente pagos; (ii) a aplicação da taxa Selic como índice único de correção e juros, conforme disposto na Emenda Constitucional n.º 113. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO E AJUSTAR O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8020407-70.2023.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, RAIMUNDO JOSÉ FRANÇA, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Publico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11